Tribunal: TJES
Processo: 5002161-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da agravada no concurso público para o cargo de Professor Mapa – Educação Infantil, previsto no Edital nº 001/2024 da Prefeitura de Serra, assegurando-lhe o prosseguimento nas fases seguintes do certame, na condição de candidata cotista autodeclarada negra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata do sistema de cotas raciais com base em procedimento de heteroidentificação foi válida; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 12.990/2014 institui política de ação afirmativa por meio de cotas raciais em concursos públicos, devendo sua aplicação respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e do devido processo legal, conforme entendimento do STF na ADC 41.

4. A heteroidentificação pode ser utilizada como critério complementar à autodeclaração, desde que sejam garantidos o contraditório, a ampla defesa e que o procedimento administrativo seja adequadamente fundamentado.

5. A comissão de heteroidentificação limitou-se a declarar que a candidata não apresentava fenótipo compatível, sem explicitar os parâmetros objetivos que embasaram tal conclusão, violando o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

6. A ausência de fundamentação detalhada impede o controle jurisdicional efetivo do ato administrativo e inviabiliza a superação da presunção relativa de veracidade da autodeclaração.

7. Os documentos constantes nos autos, como fotografias e certidão de nascimento com indicação de cor parda, corroboram a plausibilidade da autodeclaração da candidata, sendo suficientes para justificar sua manutenção no certame nesta fase inicial.

8. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de controle judicial de decisões administrativas em concursos públicos nos casos de erro manifesto ou teratologia, como ocorre na hipótese, em que se constata ilegalidade aparente no procedimento de exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público por decisão de comissão de heteroidentificação exige fundamentação clara e objetiva, sob pena de violação ao princípio da motivação dos atos administrativos.

2. A ausência de justificativa concreta quanto aos critérios fenotípicos utilizados na desclassificação inviabiliza o afastamento da presunção relativa da autodeclaração racial.

3. É legítima a intervenção judicial para assegurar o prosseguimento do candidato no certame, quando constatada ausência de motivação idônea na decisão administrativa de exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.05.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2021; TJES, AI 5005986-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 22.03.2024; TJES, AI 5005273-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002161-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARLY DA SILVA EVANGELISTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de procedimento comum que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da agravada no concurso público para o cargo de Professor Mapa – Educação Infantil, previsto no Edital nº 001/2024 da Prefeitura de Serra, assegurando-lhe o prosseguimento nas fases seguintes do certame, na condição de candidata cotista autodeclarada negra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata do sistema de cotas raciais com base em procedimento de heteroidentificação foi válida; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 12.990/2014 institui política de ação afirmativa por meio de cotas raciais em concursos públicos, devendo sua aplicação respeitar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e do devido processo legal, conforme entendimento do STF na ADC 41.

4. A heteroidentificação pode ser utilizada como critério complementar à autodeclaração, desde que sejam garantidos o contraditório, a ampla defesa e que o procedimento administrativo seja adequadamente fundamentado.

5. A comissão de heteroidentificação se limitou a declarar que a candidata não apresentava fenótipo compatível, sem explicitar os parâmetros objetivos que embasaram tal conclusão, violando o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

6. A ausência de fundamentação detalhada impede o controle jurisdicional efetivo do ato administrativo e inviabiliza a superação da presunção relativa de veracidade da autodeclaração.

7. Os documentos constantes nos autos, como fotografias e certidão de nascimento com indicação de cor parda, corroboram a plausibilidade da autodeclaração da candidata, sendo suficientes para justificar sua manutenção no certame nesta fase inicial.

8. A jurisprudência da Corte reconhece a possibilidade de controle judicial de decisões administrativas em concursos públicos nos casos de erro manifesto ou teratologia, como ocorre na hipótese, em que se constata ilegalidade aparente no procedimento de exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público por decisão de comissão de heteroidentificação exige fundamentação clara e objetiva, sob pena de violação ao princípio da motivação dos atos administrativos.

2. A ausência de justificativa concreta quanto aos critérios fenotípicos utilizados na desclassificação inviabiliza o afastamento da presunção relativa da autodeclaração racial.

3. É legítima a intervenção judicial para assegurar o prosseguimento do candidato no certame, quando constatada ausência de motivação idônea na decisão administrativa de exclusão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.990/2014; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.05.2018; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2021; TJES, AI 5005986-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 22.03.2024; TJES, AI 5005273-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 08.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação pelo procedimento comum, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar a reintegração da agravada no concurso público para Professor Mapa – Educação Infantil,
previsto no Edital nº 001/2024 da Prefeitura de Serra
, nas vagas reservadas às pessoas declaradas negras.

Pois bem.

A política de cotas raciais em concursos públicos, estabelecida pela Lei nº 12.990/2014, configura medida de ação afirmativa destinada a mitigar desigualdades históricas e proporcionar efetividade ao princípio da igualdade material.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, consolidou a legitimidade da heteroidentificação como critério complementar à autodeclaração, desde que observados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

Tal entendimento reforça a necessidade de que decisões administrativas que afastem candidatos do sistema de cotas sejam devidamente fundamentadas, especialmente em casos de dúvida razoável quanto à adequação fenotípica.

Em igual sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte reconhece a validade do procedimento de heteroidentificação, mas enfatiza que o controle judicial se justifica quando constatada teratologia ou erro manifesto na decisão administrativa. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR. CANDIDATO DECLARADO INAPTO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. APARENTE ILEGALIDADE. RESERVA DA VAGA. DECISÃO REFORMADA. 1. “Uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50.” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.776.740; Proc. 2020/0271934-4; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 29/06/2021).
2. o Supremo Tribunal Federal já assentou que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018). 3. No presente caso, porém, vislumbra-se situação peculiar e excepcional, em que o ato administrativo aparenta beirar a teratologia, o que viabiliza sua revisão pelo Poder Judiciário, ainda em sede de tutela provisória. 4. “Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial” (STF, ADC 41, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 07/05/2018).
5. A análise da efetiva congruência da Autora com os requisitos expressos no edital dependerá de dilação probatória. 6. Por essa razão, nesse momento, apenas deve ser permitido o prosseguimento da candidata na fase subsequente do concurso, dentro das vagas destinadas aos negros, conforme inscrição realizada outrora, não admitindo, contudo, sua participação no Curso de Formação (última fase do certame) até o trânsito em julgado de eventual decisão final favorável. 7. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração e agravo interno julgados prejudicados. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005986-45.2023.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONCLUSÃO CONTRÁRIA A PROVAS NESTE MOMENTO EMBRIONÁRIO DOS AUTOS. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da autodeclaração ser o critério de identificação dos beneficiários das cotas para pessoas negras em concursos públicos, é cabível que a Administração institua um sistema de controle para evitar fraudes, com base no denominado sistema de heteroidentificação, em regra efetivado por comissão instituída para tanto. 2. O exame dos autos demonstra que a comissão considerou a candidata como inapta justamente em razão do seu fenótipo, elemento que desperta certa incompatibilidade da referida manifestação frente as fotografias juntadas aos autos pela própria agravante e o fato desta ter sido habilitada nas vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros em programa de pós graduação latu sensu em eficiência energética, indicando, portanto, que já fora considerada anteriormente como negra, não parecendo razoável que agora deixe de ser.
3. Recurso conhecido e provido tão somente para não excluir a agravante do concurso em razão da conclusão da comissão de heteroidentificação, assegurando a candidata apenas a reserva da vaga, na eventualidade de ser aprovada, vedada a posse ou qualquer tipo de investidura. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005273-70.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Jan/2024)

No caso dos autos, como bem salientado pela decisão agravada, os documentos anexados evidenciam que a candidata recorrida ostenta características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração prestada no momento da inscrição no certame.

Isso porque, as fotografias juntadas demonstram traços fenotípicos que indicam a plausibilidade da condição racial declarada, sendo reforçada, ainda, pela qualificação de cor parda constante da certidão de nascimento.

A certidão, embora não tenha caráter vinculativo para fins de heteroidentificação, representa indício documental relevante, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios que apontam para a adequação da candidata ao grupo racial beneficiado pela ação afirmativa.

Além disso, verifica-se que a comissão de heteroidentificação, ao proceder à exclusão da candidata do sistema de cotas raciais, limitou-se a afirmar que sua fenotipia não se adequava aos critérios exigidos, sem apresentar justificativa detalhada ou descrição objetiva dos aspectos que embasaram a conclusão.

Em outras palavras, não há nos autos qualquer menção a parâmetros concretos adotados pela banca avaliadora para afastar a autodeclaração, o que compromete a legalidade do ato administrativo.

Tal ausência de fundamentação detalhada colide frontalmente com o princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784/1999, que exige a explicitação dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasam decisões restritivas de direitos.

Por fim, ressalte-se que a comissão avaliadora desconsiderou qualquer possibilidade de dúvida razoável na interpretação da fenotipia da candidata, o que contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41.

Como se sabe, o citado precedente reconhece a presunção relativa da autodeclaração e admite a heteroidentificação como critério subsidiário, mas exige que sua aplicação respeite critérios objetivos e transparentes.

Ocorre que, na hipótese, a exclusão ocorreu sem que a banca examinadora fornecesse justificativa clara, desconsiderando não apenas os documentos apresentados, mas também o contexto interpretativo mais amplo sobre a identificação racial de indivíduos miscigenados.

O ato administrativo, portanto, revela-se insuficientemente motivado e carece de suporte probatório apto a afastar a presunção relativa da autodeclaração, justificando a manutenção da decisão que garantiu a permanência da candidata no certame.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Peço vista.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

--------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO --------------------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Divergir

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergência)

Rememoro os pares que trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 12191731), proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Marly da Silva Evangelista contra o Município de Serra e o Instituto de desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), deferiu a tutela de urgência “
para determinar aos requeridos, a suspensão dos efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação que excluiu a autora do sistema de cotas raciais e, consequentemente, assegurar sua permanência no certame até o julgamento final da presente ação, garantindo seu direito à vaga reservada, na cota de concorrência de negros/pardos
”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em relatoria, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama negou provimento ao recurso, argumentando, em síntese, que as fotografias “
demonstram traços fenotípicos que indicam a plausibilidade da condição racial declarada, sendo reforçada, ainda, pela qualificação de cor parda constante da certidão de nascimento
”, e que não houve detalhada justificativa ou descrição dos critérios que levaram a exclusão da agravada.

Em que pese o judicioso voto proferido pelo relator, entendo que a conclusão da comissão constituída para aplicação das regras de cotas no processo seletivo devem ser privilegiadas, notadamente porque recebem treinamento técnico próprio para tal análise, que envolve diversos elementos de identificação, não se limitando a cor da pele, além de ter contato mais próximo com os candidatos.

A intervenção judiciária deve ocorrer apenas quando houve manifesta discrepância entre a conclusão administrativa e os registros apresentados, o que não aparente ser o caso dos autos, na medida em que a impetrante, conforme concluiu a comissão do concurso, não possuiu as demais expressões fenotípicas de partos e pretos, tais como cabelo, lábio e nariz.

Nesse sentido, já se manifestou este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO REALIZADO PELA BANCA EXAMINADORA. CANDIDATO DECLARADO NÃO COTISTA. CONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE DA DECISÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. Nos termos da ADC 41, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, é válida a adoção de critérios de heteroidentificação, para além da autodeclaração, pela banca examinadora de concurso público, a fim de se averiguar a legitimidade da inclusão de candidatos nas vagas destinadas a cotas raciais. 2. O sistema de cotas raciais atende ao princípio da isonomia e da igualdade material, na medida em que busca superar as desigualdades provenientes do racismo estrutural e institucional presente na sociedade brasileira. 3. No caso em voga, malgrado a existência da autodeclaração por parte da candidata, a banca o considerou não cotista, em entrevista de verificação dos critérios de heteroidentificação. 3.1. O ato administrativo possui a prerrogativa de presunção de legalidade. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não se verificou no presente caso. 4. Não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa o ato administrativo que atesta pela situação de não cotista do candidato de concurso público sob a fundamentação de incompatibilidade de sua fisionomia com os critérios de heteroidentificação previstos em edital. 5. Decisão reformada. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Agravo Interno julgado prejudicado. TJES, Agravo de Instrumento nº 5005800-90.2021.8.08.0000, Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, Data 10.11.2022)

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento
para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência postulada na petição inicial da agravada.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.